Tribunal: TJBA
Processo: 8042340-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042340-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JEFFERSON DOURADO e outros

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA MOREIRA LOPES ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORIBE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
CRIME DE STALKING. ARTIGO 147-A, CP. CONTRAVENÇÃO PENAL.
PORTE DE ARMA BRANCA (ARTIGO 19, CAPUT, DECRETO-LEI Nº 3.688).

VERIFICADA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO ESTAGNADO POR INÉRCIA ESTATAL.
PRISÃO CAUTELAR POR 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO MESES). EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL
NÃO
REALIZADA
PELO JUÍZO PRIMEVO.
RELAXAMENTO DO CÁRCERE PREVENTIVO.
PARECER MINISTERIAL PEL
A CONCESSÃO
DA ORDEM
.
WRIT CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA.

I
. Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por BARBARA VITORIA MOREIRA LOPES ALMEIDA em favor de JEFFERSON DOURADO, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão cautelar do Paciente por descumprimento da ordem proferida no habeas Corpus anteriormente impetrado, de nº 8047152-53.2024.8.05.0000.

2. De início, destaca-se que em 29/03/2023, o Paciente foi preso em flagrante delito na pequena cidade de JABORANDI/BA e, posteriormente, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva”, tendo sido, em seguida, na Ação Penal de nº 8000204-77.2023.8.05.0068, denunciado pelo crime de perseguição (no art. 147-A do Código Penal), atualmente conhecido como
stalking
, e pela contravenção penal de porte de arma branca (artigo 19, caput, da Lei das Contravenções Penais).

3. Descreva a exordial acusatória que “no decorrer do mês março de 2023, no Hospital Hermenegildo Dias da Silva e em outros locais do Município de Jaborandi, o DENUNCIADO perseguiu o enfermeiro Muriel Caires de Oliveira e o servidor Valdeir Brito Santana, reiteradamente, ameaçando matá-los, perturbando sua esfera de liberdade. Infere-se dos autos que, no dia 28.03.2023, o DENUNCIADO, portando uma mochila, compareceu ao Hospital Municipal e proferiu ameaças à vítima Valdeir, consistente em dizer-lhe que iria lhe “dar 2 tiros com uma .40”, assim como o faria também contra o prefeito Marcos e Muriel. Logo depois, no dia 29.03.2023, policiais militares constataram, em abordagem pessoal, realizada em frente à Serralheria Alves, que o DENUNCIADO trazia consigo, em sua mochila, uma (01) faca de 19 cm e uma (01) arma de fogo artesanal inapta para realização de disparos, consoante laudo pericial de ID 379805421 - Pág. 60”.

II. Da questão em discussão

4
.
No presente writ, historiciza a impetrante que “O paciente Jefferson Dourado
encontra-se
custodiado desde o dia 29 de março de 2023, após sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Desde então, permanece segregado no Conjunto Penal de Barreiras/BA, mesmo após o reconhecimento da Unidade Prisional que se encontra observar a existência de transtornos mentais graves que comprometem sua capacidade de autodeterminação e compreensão da realidade.” Assim, o
presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pel
o
Paciente, diante d
o excesso
prazal
da prisão preventiva do Paciente
.

III. Das razões de decidir

5
. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer rest
rição ilegal a esta liberdade.

6
.
A
legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus
comissi
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum
libertatis
,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

7. No caso em exame, há uma nuance a ser observada, o Conjunto Penal de Barreiras realizou avaliação psiquiátrica do paciente e constatou-se que “trata-se de um paciente psicótico, que não consegue discernir certo/errado, lícito/ilícito, não possui noção da gravidade do delito, não consegue significar culpa/remorso, sendo compreendido que o objetivo da prisão não será colocado em prática para o caso em questão”.

8. Contudo, na situação sub examine, apesar das ordens emanadas, não foi realizado o exame pericial no incidente de insanidade mental, nem elaborado o laudo conclusivo, portanto, não há resposta se o paciente é imputável ou inimputável.
Em outras palavras, embora sem decisão judicial que considere o paciente inimputável, ante a ausência, até a presente data, do exame pericial necessário, existem documentos no caderno processual que INDICAM a situação da doença do custodiado.

9.
Além disso, não há notícias sobre o acompanhamento médico do paciente e este estava encarcerado cautelarmente há mais de dois anos e quatro meses, desde em 29/03/2023, pelo crime de perseguição (no art. 147-A do Código Penal), atualmente conhecido como
stalking
, e pela contravenção penal de porte de arma branca (artigo 19, caput, da Lei das Contravenções Penais).

7.
Decerto que o crime de perseguição, previsto no caput

art. 147-A do Código Penal
, é crime menor potencial ofensivo, pois o preceito secundário comina a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de reclusão. Ante às penas
previstas
abstratamente aos delitos em apuração, acaso seja imputável o acusado, observa-se que, no caso de eventual condenação ao final da ação penal, este já teria cumprido em regime fechado o período de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de pena, configurado, assim, excesso
prazal
da prisão preventiva
.

8. Destaca-se, inclusive, que neste período em que o réu
encontrou-se
acautelado, também não há informação sobre a disponibilização de assistência médica que lhe aparenta necessária.

9
. Outrossim, o procedimento de incidente de insanidade mental encontra-se sem o impulso necessário para sua a conclusão, posto os longos períodos sem qualquer diligência realizada, mesmo após a ordem determinada no
habeas corpus
anterior de nº 8047152-53.2024.8.05.0000.

10
.
Conforme determinação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
7
, que trouxe a previsão do artigo 316, § único, CPP, há a obrigação de que o juízo que ordenou a custódia profira uma nova decisão, a cada 90 (noventa) dias, acerca da subsistência dos elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Em atenção à determinação normativa constante do artigo 316, § único, CPP, e a jurisprudência a respeito do tema, prevalece que a inobservância do prazo legal não implica automática revogação da prisão preventiva.

11
. O mero transcurso do prazo não implica em relaxamento ou revogação do cárcere cautelar, contudo, a ação penal contra o paciente encontra-se estagnada, em um impasse entre Poder Judiciário e Administração Pública, que tem trazido efetivo prejuízo ao paciente. Além disso, não foram realizadas as avaliações nonagesimais determinadas no comando legal supramencionado, art. 316, parágrafo único, do CPP. Portanto,
verificou
-se evidente o excesso de prazo no trâmite processual e o excesso de prazo da prisão cautelar.

12
.

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento da ação e concessão da ordem
.

1
3
.

WRIT CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA
,
confirmando-se a liminar
deferida
,
referente à ordem de soltura d
o
paciente

JEFFERSON DOURADO
.

Outrossim, ordena-se:
(i)
que o Paciente seja imediatamente submetido à perícia médica, já ordenada no incidente de insanidade mental, com a elaboração do respectivo laudo, sob pena de caracterização do crime de desobediência (artigo 330, CP);
(
ii
)Em razão da política antimanicomial do Poder Judiciário, e à luz do art. 7º, § 1°, do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-03/2024 do TJBA, oficiar a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaborandi, onde residem paciente e a sua família, para que inclua e faça o acompanhamento do Paciente, nos serviços disponíveis em meio aberto, pelas redes de apoio municipais de tratamento, acionando, inclusive, a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para inclusão nos tratamentos multidisciplinares cabíveis e disponíveis na espécie (seja médico, psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, assistência social), individuais e em grupo, e acompanhamento familiar em órgãos tais como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e demais serviços de saúde mental que o Município de Jaborandi dispor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8042340-31.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

BARBARA VITORIA MOREIRA LOPES ALMEIDA

e

como paciente

JEFFERSON DOURADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CON
HECER E CON
CEDER

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça